Tribunal: TJDFT
Processo: 0709374-78.2024.8.07.0004
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. CONTRATO DE FRANQUIA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. LESÃO. INEXISTÊNCIA. ENTREGA REGULAR DA CIRCULAR DE OFERTA. CIÊNCIA DOS TERMOS CONTRATUAIS. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Extrai-se claramente das razões recursais a motivação do inconformismo da autora/apelante a respeito do resultado do julgamento, especialmente no que se refere ao pedido de restituição dos valores pagos. Preliminar rejeitada.
2. Não há nos autos elementos que indiquem comprometimento da capacidade civil da autora à época da contratação, tampouco que a franqueadora tenha se valido de eventual vulnerabilidade para obter vantagem indevida.
3. A autora, advogada, teve acesso prévio ao contrato e à Circular de Oferta de Franquia, assinando declaração de recebimento em prazo compatível com o disposto no art. 2o, §1o, da Lei 13.966/2019.
4. As cláusulas contratuais são claras quanto à falta de garantias de lucro e à responsabilidade exclusiva da franqueada pela avaliação dos riscos do negócio, não havendo qualquer indução ou omissão relevante por parte da franqueadora.
5. O arrependimento posterior da autora não configura vício de consentimento, tampouco enseja a devolução dos valores pagos, especialmente diante da inexistência de cláusula contratual que preveja tal restituição em caso de desistência.
6. Preliminar Rejeitada. Recurso conhecido e não provido.